Tribunal: TJSP
Processo: 1008596-83.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO – Alegação, em contrarrazões, de inépcia recursal – Não configuração – Não ocorrência de reprodução idêntica dos termos da contestação – Preliminar afastada.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Necessidade – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Hipótese em que a concessão do benefício fica adstrita à

Ementa:
RECURSO – Alegação, em contrarrazões, de inépcia recursal – Não configuração – Não ocorrência de reprodução idêntica dos termos da contestação – Preliminar afastada.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento – Necessidade – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Hipótese em que a concessão do benefício fica adstrita à comprovação da hipossuficiência financeira da parte - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

POSSESSÓRIA – Reintegração de Posse – Pedido de suspensão do processo em razão da existência de ação rescisória em curso – Não cabimento - Petição inicial da rescisória indeferida de plano - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.